Tribunal: TJDFT
Processo: 0734409-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFEITO EM AIRBAGS. EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE TROCA. CONCESSIONÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO

1. Os airbags são equipamentos de natureza obrigatória em veículos automotores (art. 105, VII do CTB), tanto para a O condutor, como para o passageiro, de forma que a sua ausência ou seu mal funcionamento constitui risco a integridade física do condutor e do passageiro, devendo ser reconhecida a responsabilidade preventiva do fabricante do produto, que deve agir para evitar o dano ou seu agravamento, nos casos em que houver o reconhecimento de um defeito ou da falta de segurança do produto comercializado. Precedente jurisprudencial.

2. A montadora e a concessionária de veículos respondem, solidariamente, pelos danos causados ao consumidor, conforme disposto nos arts. 7o, 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor. Essa solidariedade é instrumento que visa concretizar a proteção ao consumidor nas relações de consumo, responsabilizando todos que participam da cadeia produtiva e tenham lucro com a atividade exercida. Ademais, o art. 34 do Código de Defesa do Consumidor prevê a solidariedade na cadeia de fornecimento, tendo o consumidor a faculdade de escolher contra quem irá demandar.

3.Recurso conhecido e desprovido.